Tribunal: TJDFT
Processo: 0760486-61.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. INADIMPLÊNCIA DO ESTIPULANTE. SUSPENSÃO DA COBERTURA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DOS BENEFICIÁRIOS. TEMA 1.082 DO STJ. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESTABELECIMENTO DA COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelas rés em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para: a) condenar a ré a restabelecer e manter imediatamente a cobertura integral do plano de saúde da autora, sem qualquer restrição, inclusive para exames, consultas e procedimentos médicos já agendados e os futuros necessários ao tratamento oncológico em curso, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao teto previsto no art. 3o, I, da Lei no 9.099/95, em favor da parte autora; b) condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) ilegitimidade passiva; (ii) inadimplência contratual e licitude da suspensão; (iii) direito à indenização por danos morais e adequação do valor arbitrado; (iv) proporcionalidade da multa cominatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990). Com efeito, as coberturas contratadas pelo plano de saúde coletivo continuam destinadas às pessoas físicas beneficiárias, de modo que o liame havido entre as partes envolvidas se inscreve na dicção dos artigos 2o e 3o do CDC (no mesmo sentido: Acórdão 1344965, 07018953320178070019, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Ilegitimidade passiva. Os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem, solidariamente, pela reparação de danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, do CDC). Preliminar rejeitada.
5. Dispõe o art. 23 da Resolução Normativa ANS no 557/2022: “As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes”.
6. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é imprescindível a notificação prévia do beneficiário anteriormente à resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão (AgInt no REsp 1910108/RO). A hipótese tratada, no entanto, envolve a suspensão da cobertura contratada, em razão do inadimplemento do estipulante.
7. Embora a operadora não esteja obrigada, contratualmente, a notificar a suspensão da cobertura aos beneficiários do plano de saúde coletivo empresarial (ID 81686471 - Pág. 3), essa cautela é exigida em razão da boa-fé objetiva e da aplicação dos princípios e normas que orientam o Código de Defesa do Consumidor. No mesmo sentido: Acórdão 2016090, 0704363-88.2022.8.07.0020, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 21/07/2025.
8. Outrossim, a suspensão do contrato coletivo de plano de saúde, ainda que permitida pela legislação e normas regulamentares, é considerada abusiva quando o beneficiário está em tratamento médico essencial para sua sobrevivência, conforme dispõe o art. 35-C da Lei no 9.656/98 e o Tema 1.082 do STJ, legitimando o restabelecimento da cobertura.
9. A suspensão da cobertura, ocorrida durante o tratamento de câncer do segurado estabelece o nexo de causalidade e justifica o direito à indenização por danos morais. No mesmo sentido: Acórdão 1959742, 0722686-33.2024.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025. Consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pela autora, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, impõe-se a redução do valor arbitrado para R$5.000,00 (cinco mil reais).
10. A revisão do valor da multa cominatória é medida excepcional, devendo ser pautada por critérios orientados pelo Superior Tribunal de Justiça (Acórdão 1758360, 07212862120238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na hipótese, a multa não se revela desarrazoada ou excessiva, especialmente em razão da urgência reclamada e da necessidade de garantir a efetividade da tutela jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO
11. Recursos parcialmente providos. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença, com súmula de julgamento servindo de acórdão (Lei no 9.099/95, art. 46).
12. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; Resolução Normativa ANS no 557/2022, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2016090, 0704363-88.2022.8.07.0020, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 21/07/2025; TJDFT, Acórdão 1959742, 0722686-33.2024.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025; TJDFT, Acórdão 1758360, 07212862120238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; STJ, Tema 1.082.